Tribunal: TJMT
Processo: 1014336-22.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014336-22.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALIPIO BARBOZA RAMOS - CPF: 062.144.521-53 (EMBARGADO), TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 704.200.171-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – DO LIMITE DO CAPITAL SEGURADO - ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA - NÃO CONFIGURAÇÃO - ACIDENTES DISTINTOS - EMBARGOS PROVIDOS.

Tratando-se de acidentes distintos que causaram lesões, ainda que no mesmo membro, considera-se cada uma de forma independente. Diversos os fatos geradores, o pagamento de indenização anterior, independentemente de seu valor, não afasta o direito à atual, não havendo que se falar em coisa julgada.

Prover os Embargos de Declaração para esclarecimento do mérito, sem alterar o resultado do julgamento. Provido os embargos de Declaração para esclarecimento do mérito, sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por SEGURADORA LIDER, através da petição de ID: 36217971, contra o acordão de ID: 35039466, no julgamento da apelação cível de ID: 32575945-32575945, por este julgador, que negou provimento ao apelo da Seguradora. Condenou ainda a apelante/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC, e honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelado, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Em resumo, a razões de ID: 37301458 alega: (i) que acordão em questão padece de omissão/contradição, quanto à apreciação do pedido referente ao limite do capital segurado, uma vez que o demandante/embargado recebeu valor indenizatório para outro sinistro de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização do DPVAT, pela cobertura de invalidez permanente, em processo anteriormente promovido –nº 9630-62.2009.8.11.0041, sendo inadmissível falar-se em condenação em qualquer valor indenizatório complementar. Pugnando ao final pelo provimento do presente recurso para, sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por SEGURADORA LIDER, através da petição de ID: 36217971, contra o acordão de ID: 35039466, no julgamento da apelação cível de ID: 32575945-32575945, por este julgador, que negou provimento ao apelo da Seguradora. Condenou ainda a apelante/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC, e honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelado, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Assim sendo, assiste razão o embargante quanto a omissão apontada, referente à apreciação do pedido do LIMITE DO CAPITAL SEGURADO, sob a alegação que o demandante/embargado recebeu valor indenizatório para outro sinistro de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização do DPVAT, pela cobertura de invalidez permanente, em processo anteriormente promovido –nº 9630-62.2009.8.11.0041. Contudo, tal alegação resta descabida, já que se tratam de acidentes distintos, tendo cada um o valor indenizatório concernente à lesão sofrida.

Conforme a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em seu art. 5.º, o pagamento de indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

'Art. 5.º O pagamento de indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Neste sentido:

'EMENTA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES DISTINTAS. IMPROVIMENTO. 1. Na hipótese de ocorrência de dois acidentes que causaram lesões no mesmo membro, considera-se cada lesão de forma independente. Ou seja, é devida a indenização por cada um dos acidentes de forma autônoma. 2. Recurso improvido.' (TJ-PE - AGV: 4026722 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2016).

'AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL E PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. ACIDENTES DISTINTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. 1. A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de lesão experimentado pela vítima, de acordo com a Tabela do CNSP, na forma que dispõem as Súmulas nº 474 e 544, do STJ. 2. Tratando-se de acidentes distintos que causaram lesões, ainda que no mesmo membro, considera-se cada uma de forma independente. Diversos os fatos geradores, o pagamento de indenização anterior, independentemente de seu valor, não afasta o direito à atual, não havendo que se falar em coisa julgada. 3. Tendo o agravante apenas renovado as mesmas alegações que teceu ao longo da apelação, não há falar em provimento do agravo interno. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.' (TJGO, Apelação (CPC) 0032686-11.2017.8.09.0006, Rel. ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 13/06/2019, DJe de 13/06/2019).

'APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – ACIDENTES DISTINTOS – LESÃO EM MESMO MEMBRO – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. 1. Na hipótese de ocorrência de dois acidentes que causaram lesões no mesmo membro, considera-se cada lesão de forma independente. Ou seja, é devida a indenização por cada um dos acidentes de forma autônoma. 2. Com arrimo no art. 85, §11, do CPC/2015 , imperiosa a majoração dos honorários de sucumbência. Recurso conhecido e desprovido.' (TJ-GO - Apelação 0209528-77.2018.8.09.0051, Relator ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento 06/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data da Publicação: DJ de 06/08/2019).

Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência de id. 32575912; Declaração de Fisioterapia Unimed, id. 32575915; Relatório Clínico de Atendimento do Hospital Santa Rosa, id. 32575918- 32575922; aliado a pericia médica de id. 32575933, comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 13.12.2017 (ATROPELAMENTO CARRO X PEDESTRE), que lhe ocasionou FRATURA DO FÊMUR DISTAL ESQUERDO. Nessa lógica, considera-se cada lesão de forma independente, ainda que no mesmo membro, em vista de acidentes de origem diferenciados.

Com estas considerações, CONHEÇO dos embargos e DOU-LHE PROVIMENTO, sanando assim a omissão apontada., sem alterar o resultado do julgado, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020